Tribunal: CARF
Processo: 10983.721268/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.721268/2010-04
ACÓRDÃO
2002-008.584 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO JESUS DE ARRUDA COIMBRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
Uma vez incluído um dependente, todos os seus rendimentos devem ser
informados na Declaração Anual de Ajuste do titular.
A falta da declaração de rendimentos tributáveis do dependente configura
omissão de rendimentos.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Não cabe a retificação da Declaração de Ajuste Anual quando não
comprovado erro e após a notificação do lançamento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.584 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721268/2010-04
2
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 7 a 10, foi alterado o resultado da
declaração de saldo a restituir, no valor de R$ 306,07, para Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 6.413,43, acrescido da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito, o
lançamento é decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor total de R$ 33.327,87, sendo que: R$ 10.584,99 foram pagos ao
contribuinte pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS (CNPJ n.o
82.892.282/0001-43), tendo sido retido o valor de R$ 43,00 a título de imposto de
renda pela fonte pagadora; R$ 6.353,79 foram pagos a dependente do
contribuinte (CPF n.o 216.184.613-20) também pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS (CNPJ n.o 82.892.282/0001-43), e; R$ 16.389,09 foram pagos à
mesma dependente do contribuinte (CPF n.o 216.184.613-20) pelo GOVERNO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA (CNPJ n.o 82.951.229/0001-76), tendo sido retido o
valor de R$ 98,41 a título de imposto de renda pela fonte pagadora.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fl.
2, onde, em síntese:
Reclama que lhe seja dada a oportunidade de retificar a declaração em causa,
excluindo os dependentes MARIA SUELI (companheira) e PEDRO HENRIQUE
(enteado), ao que aduz já ter feito a declaração de ajuste da citada companheira e
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.584 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721268/2010-04
3
pago a multa (sic); Em face do exposto, requer o cancelamento da notificação de
lançamento hostilizada, aduzindo que não está se “redimindo da culpa”, mas
apenas vindicando justiça, uma vez que é funcionário público, exercendo a
atividade de professor, e não recebe o que julga ser merecido pela função que
exerce.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos auferidos por dependente é improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço O litígio recai sobre a omissão de rendimentos
recebidos por dependente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento
interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao
julgamento.
Limites do Litígio Pelo teor da impugnação, ora analisada, constata-se que a
mesma é parcial, uma vez que o contribuinte não contesta a omissão rendimentos
próprios no valor de R$ 10.584,99, pagos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS (CNPJ n.o 82.892.282/0001-43).
A matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Omissão de Rendimentos da companheira No caso vertente, de plano, verifica-se
que o impugnante não contesta o fato de a sua Declaração de Ajuste Anual,
referente ao ano-calendário de 2008, ter sido apresentada sem que nela
constassem os rendimentos da dependente MARIA SUELI FERREIRA DE SOUZA
(CPF n.o 216.184.613-20), rendimentos esses apontados, de forma escorreita,
como omitidos pela fiscalização.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.584 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721268/2010-04
4
No que se refere à entrega da declaração em conjunto e à alteração da
declaração, importa transcrever os artigos 8o e 832, ambos, do Decreto n.o 3.000,
de 1999, cujas disposições determinam in litteris:
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus
rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que
tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge
declarante.
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de
dependente relativo ao outro cônjuge.
(...)
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício Ora, na espécie, verifica-se que a declaração de rendimentos
apresentada pelo impugnante beneficiou-se da dedução que é concedida pela
legislação a título de dependente, in casu relativamente à companheira do
contribuinte, porém omitiu o valor dos rendimentos percebidos por essa mesma
dependente. Referida situação tampouco foi corrigida espontaneamente pelo
impugnante, mas sim pelo Fisco, por meio da notificação de lançamento em
causa, razão pela qual, em face da perda da espontaneidade operada pela ação
fiscal, o contribuinte não pode mais alterá-la e é o responsável pelo pagamento
do imposto de renda suplementar exigido ex officio.
No caso dos autos, não consta que a companheira do impugnante tenha
apresentado declaração de ajuste em separado, além do que o valor
eventualmente pago pelo contribuinte com vistas ao adimplemento do imposto
de renda devido relativamente ao ano-calendário sob apreço não tem o condão
de afastar o lançamento de ofício, ainda que deva ser levado em consideração
pela autoridade administrativa competente para efetuar a cobrança do crédito
tributário ora exigido.
Em face do exposto, no que concerne à espécie litigiosa, VOTO PELA
PROCEDÊNCIA do lançamento constante da notificação de fls. 7 a 10, mantendo a
exigência do Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, código 2904, no
valor de R$ 6.413,43, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Conclusão
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.584 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721268/2010-04
5
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 58
DF CARF MF
Original